Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712941-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, RUBENS BIAS PINTO, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Primeiramente, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo corréu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação popular proposta por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA e outros (autos no 0706052-47.2020.8.07.0018), deferiu a liminar pleiteada, para determinar a indisponibilidade da quantia de R$ 106.201,44 nas contas bancárias dos réus, mediante ordem de penhora expedida pelo sistema BACENJUD, a fim de resguardar eventual ressarcimento integral ao erário público distrital ao final da lide. Sustenta o réu agravante que a ação popular foi ajuizada com o objetivo de anular ação humanitária consistente na doação de Equipamentos de Proteção Individual – EPI promovida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em favor da Prefeitura de Corrente/PI. Afirma não estarem presentes os requisitos autorizadores da liminar deferida na origem, pois a doação efetivada pela Secretaria de Saúde atendeu aos requisitos legais, não podendo ser considerada ilegal ou eivada de desvio de finalidade. Entende que a medida constritiva se mostra desnecessária, dados os réus contra os quais foi dirigida, além de desproporcional e inconsistente, na medida em que as próprias contas do Distrito Federal não podem ser objeto de constrição patrimonial. Requer a antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata suspensão da decisão agravada, que determinou a indisponibilidade/penhora de R$ 106.201,44. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão de modo a cassar a tutela de urgência deferida na origem, por ser infundada e desnecessária. Por meio da decisão de ID 25362370, foi indeferida a antecipação de tutela recursal, com fundamento na ausência de argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto. O agravante formulou, então, pedido de reconsideração com pleito eventual de recebimento como agravo interno (ID 25402143). Foi proferido o despacho de ID 25443122 declarando não haver nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, uma vez que não passou de complementação das razões recursais em agravo de instrumento, o que não se admite. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação do agravante, DISTRITO FEDERAL, a fim de manifestar se persiste interesse no processamento do agravo interno e no prosseguimento do agravo de instrumento, considerando a prolação de nova decisão no processo principal, que julgou suficientes os bloqueios efetuados nas contas das pessoas físicas integrantes do polo passivo da ação popular. Conforme certificado em ID 26078092, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou no prazo legal. Brevemente relatado. Decido. Consultando o andamento do feito principal (autos no 0706052-47.2020.8.07.0018), verifica-se que, em 05/05/2021, o juízo a quo proferiu nova decisão considerando que os valores bloqueados nas contas das pessoas físicas se mostraram suficientes à finalidade assecuratória, nos seguintes termos: “Em consulta realizada via BacenJud - Id 90655687, consta informação de que o bloqueio de valores se mostrou frutífero nas contas dos réus. Considerando que o valor encontrado nas contas bancárias dos réus pessoas físicas basta à finalidade assecuratória, determino o DESBLOQUEIO da quantia de pertinência do Município de Corrente-PI, de modo a não causar qualquer obstáculo a gestão administrativa em prol da coletividade local. (...).” (ID 90660269 do feito principal). Além disso, consoante decisão proferida em 13/05/2021 pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça no pedido de suspensão de liminar no 2938, foram sustados os efeitos da decisão agravada (ID 92840840 da ação popular). Nesse sentido, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, na medida em que a manifestação posterior do magistrado de primeira instância conformou o pedido formulado neste agravo de instrumento, e considerando, ainda, a suspensão da decisão agravada pelo STJ, restando evidentemente prejudicado o presente recurso. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo interno e o agravo de instrumento, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora